Tribunal: STF
Processo: Pet 12334
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente das decisões por mim proferidas na Rcl nº 43.007 e na Rcl nº 61.387 que declararam a imprestabilidade, quanto aos reclamantes orginários, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, e que, inclusive, na última, determinou fosse encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da decisão para que fosse encaminhada, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI, para a autoridade estrangeira perante a qual o requerente responde a ações penais.



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde no país que indica em sua exordial a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios tidos por imprestáveis, nos termos das decisões referidas. 



    Ao final, requer-se:



    “com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência, em 14 de agosto de 2023 (e-doc. 42), transitado em julgado em 23 de agosto de 2023 (e-doc. 47), a fim de que seja, com urgência, 



    a) determinada a impossibilidade da produção e/ou compartilhamento de provas, documentos, decisões, bem como cópias de depoimentos de delatores premiados e/ou nova oitiva, ainda que em qualidade de testemunhas, via cooperação internacional com a jurisdição espanhola, desses colaboradores aderentes e/ou vinculados indiretamente ao Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht, sustentada, largamente pelos elementos indiciários extraídos dos seus sistemas informáticos Drousys e My Web Day B, tidos como provas ilícitas por este E. STF o bojo da Rcl. 43.007. 



    b) com o fito de preservar a autoridade da decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 43.007, decretar a nulidade da r. decisão do d. juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, e do respectivo ato cooperacional tramitado pelo DRCI/MJ, que autorizou o compartilhamento da documentação relativa às ações penais nº 5018184- 86.2018.4.04.7000 e nº 5019961-43.2017.4.04.7000 com as autoridades rogantes do Reino da Espanha. 



    c) Pugna-se, ainda, que seja determinado que o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) informe, em caráter de urgência, à Autoridade Central Espanhola, a nulidade do compartilhamento da documentação relativa às ações penais nº 5018184-86.2018.4.04.7000 e nº 5019961-43.2017.4.04.7000, bem como da impossibilidade da produção e/ou compartilhamento de provas, documentos, decisões, bem como cópias de depoimentos de delatores premiados e/ou nova oitiva, ainda que em qualidade de testemunhas, via cooperação internacional com a jurisdição espanhola, desses colaboradores aderentes e/ou vinculados indiretamente ao Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht, sustentada, largamente pelos elementos indiciários extraídos dos seus sistemas informáticos Drousys e My Web Day B, tidos como provas ilícitas por este E. STF o bojo da Rcl. 43.007. 



    17. - Subsidiariamente, com fundamento no que dispõe o art. 654, § 2º, do CPP, e diante das manifestas ilegalidades constatadas no caso concreto, na hipótese de que Vossa Excelência, repute incabível o presente pedido de extensão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, requer-se pela concessão de habeas corpus de ofício, em atenção das mesmas pretensões acima elencadas.



    Em petições posteriores (Protocolos STF nºs 99364/2023 e 19298/2024), o requerente reiterou o pedido e juntou documentos. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que se utiliza de elementos probatórios tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal nas decisões proferidas nas Rcl 61.387 e Rcl 43.007, razão pela qual há de ser acolhido, ao menos em parte, o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “6. - Pois bem Eminente Ministro Relator, ocorre que nos autos das ações penais nº 5018184-86.2018.4.04.7000 e nº 5019961- 43.2017.4.04.7000, em tramite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos quais Vossa Excelência já determinou, nos autos da Pet. nº 11.403, a imprestabilidade das provas obtidas a partir do Acordo de Leniência da Odebrecht, o juízo de primeiro grau atendeu a pedido de cooperação internacional formulado pelas autoridades espanholas, para compartilhamento das supramencionadas ações penais. 



    7. - Em 14 de maio de 2019, o DRCI – Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional encaminhou correio eletrônico para a 13ª Vara federal de Curitiba/PR, comunicando o seguinte pleito das autoridades rogantes espanholas (doc. 3):



    [...] “A esse respeito, encaminhamos a anexa documentação por meio da qual as autoridades espanholas solicitam autorização para utilizar as Ações Penais em tramite no Brasil em desfavor de Rodrigo Tacla Duran, para serem utilizados nos processos na Espanha, conforme se depreende da documentação anexa.” [...] 



    8. - Nessa esteira, o d. juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, autorizou o compartilhamento da documentação relativa às ações penais nº 5018184-86.2018.4.04.7000 e nº 5019961-43.2017.4.04.7000 com as autoridades rogantes do Reino da Espanha, nos seguintes termos (doc. 4 e 5):



    (...)



    9. - Assim, pela similitude fático-processual existente entre o caso de Rodrigo Tacla Duran e o apreciado no bojo desta Reclamação formulada por Ollanta Moisés Humala Tasso, faz parecer crer que cabe ao ora Peticionário o mesmo entendimento aplicado no bojo desta Reclamação. E qual é o entendimento? Da impossibilidade da produção e/ou compartilhamento de provas desde o território brasileiro, mediante cooperação internacional com jurisdição estrangeira, que sejam lastreadas nas provas já declaradas ilícitas por esta Suprema Corte, no bojo da Reclamação nº 43.007.”



    Registro, por necessário, que o exame quanto aos efeitos decorrentes da imprestabilidade dos elementos de prova ora reconhecida compete ao juiz natural do feito, sendo, ademais, a presente decisão proferida segundo o ordenamento jurídico brasileiro.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos das decisões proferidas na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, notificando a mencionada imprestabilidade, quanto ao requerente, dos referidos elementos de prova, ressaltando-se, desde já, a vedação da prática, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou de cooperação a partir destes elementos para que sejam encaminhados ao Governo do Reino da Espanha.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente